Tribunal: TJDFT
Processo: 0713691-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713691-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX FELICIO TEIXEIRA, MANUELA SOBRAL MARTINS E ROCHA APELADO: EYMARD VIEIRA GONCALVES, GIZELE CHRISTINA DIAS GONCALVES D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o comprovante de ID 25978833 encontra-se ilegível. Preceituam o art. 16, do Provimento no 12/2017 da Corregedoria deste TJDFT, e o art. 14, §1o, da Resolução no 185/13, que “incumbe àquele que produzir o documento digital ou digitalizado realizar a respectiva juntada aos autos, zelar pela qualidade dos arquivos enviados, especialmente quanto à legibilidade” (g.n.). Doutro lado, o art. 1.007, do CPC preconiza que, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Considerando que os recorrentes juntaram documento flagrantemente ilegível do qual não é possível concluir que o preparo foi devidamente recolhido, o que corresponde à não comprovação do respectivo pagamento. Diante disso, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, para que os apelantes comprovem, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, o recolhimento em dobro do preparo recursal. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora